Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701537-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO EUSTAQUIO DOS SANTOS APELADO: RUAN TALLES MENESES FIGUEIREDO D E S P A C H O Examinando os autos, verifica-se que o autor/apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 14306449, p. 2). Embora não exista óbice a que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância, há que se observar, in casu, que o pleito foi indeferido na origem (ID 14305838). Assim, cabe ao apelante demonstrar que houve alteração em sua situação econômico-financeira que justifique, nesta ocasião, o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Isso porque, na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É que a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Quanto ao ponto, impende destacar que o documento anexado com o recurso (ID 14306450) assinala que o apelante recebe o benefício de aposentadoria indicado desde 01/01/2002, ou seja, antes da propositura da presente ação e antes da apresentação do contracheque de ID 14305836 - p. 13. Destarte, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, melhor esclarecer sua atual situação econômica, de forma a comprovar a necessidade da gratuidade, mediante documentos que atestem inequivocamente a sua hipossuficiência econômica (declaração de imposto de renda, extrato de todas as contas bancárias mencionadas na declaração a Receita Federal, gastos com necessidades básicas) e gastos com sua sobrevivência (aluguel, plano de saúde ou medicamentos, etc) ou, caso queira, recolher, desde já, o preparo. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora